Tribunal: TJPA
Processo: 0807746-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807746-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS QUEIROZ FUENTES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807746-84.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:

LEANDRO DA SILVA MACIEL, OAB PA Nº 28.769
, E
ELIANE CORREA DE MELO, OAB PA Nº 26.725

PACIENTE:

MARCOS QUEIROZ FUENTES

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800470-65.2020.8.14.0055

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PROCURADORA DE JUSTÇA: CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR
: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR.
AMEAÇA, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRREGULARIDADES PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO SUPERADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. ORDEM CONHECIDA

E DENEGADA.

1.
As alegações de irregularidades processuais restaram
s
uperadas, uma vez que o magistrado
a quo
já fez as devidas correções e deu andamento regular ao processo.

3.
No que tange ao pleito de trancamento da ação penal, não se verifica ilegalidade na instrução do processo, conforme consta nas informações trazidas pela autoridade coatora, não tendo o coacto se desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias na tramitação do ato instrutório.

4.
Não existindo elementos concretos que evidenciem o fundado receio de

Lesão no direito de locomoção da paciente, fica inviabilizada a expedição de salvo conduto.

5.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo

com pedido de liminar
,
impetrada pelos Srs. Advogados Leandro da Silva Maciel e Eliane Correa de Melo, em favor de

Marcos Queiroz Fuentes
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá.

Narram o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. 5806859), que o paciente foi surpreendido, ao tomar conhecimento da ação penal conduzida pelo Ministério Público Estadual, pela suposta prática de crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei n° 11.340/06.

Relatam, ainda, que,
ipsis literis
:

“(...) a denúncia dos autos nº 0800.470-65.2020.8.14-0055, fora recebida pelo Juízo de São Miguel do Guamá, a defesa por sua vez, apresentou Resposta a Acusação alegando a ausência de descrição circunstancial dos fatos o que impossibilita a defesa e até mesmo a capitulação penal.

A secretaria da Vara certificou que:

‘no dia 06/12/2020 foi protocolizada petição e documento procuratório. Entretanto, a procuração de Id. 21746999 permanece sem a confirmação expressa que o referido advogado possui poderes especiais para receber citação na presente ação.’.

Entretanto na mencionada procuração existe em NEGRITO a autorização expressa para receber citação, e é nula a certidão que alega que o senhor MARCOS não apresentou resposta a acusação, constando esta tempestivamente nos autos.

O douto juízo por sua vez, Ratificou o recebimento da denúncia sem analisar os documentos da Resposta a Acusação e inclusive marcou audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2022.”

Por fim, requer:

“(...) seja concedida ao Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, com o imediato trancamento da ação penal em curso nº 0800470- 65.2020.8.14.0055. “

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos e recaíram sob minha relatoria, momento em que me reservei para decidir a medida liminar, após que o magistrado
a quo
prestasse informações (Id. nº 5860950).

As informações foram prestadas no Id. nº 5898584.

A Procuradora de Justiça Célia Filocreão opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº 5970718).

VOTO

Está em discussão o suposto constrangimento ilegal suportado pelo coacto, ante ao possível risco de ter sua prisão cautelar decretada pela autoridade inquinada coatora.

Na linha do decidido quando do julgamento da tutela de urgência vindicada, entendo que
o impetrante não logrou êxito em demonstrar o mencionado constrangimento ilegal.

O impetrante alega irregularidades processuais após a apresentação da resposta escrita, quando foi certificado nos autos:
“no dia 06/12/2020 foi protocolizada petição e documento procuratório, entretanto a procuração de id. 21746999 permanece sem a confirmação expressa que o referido advogado possui poderes especiais para receber citação na presente ação”
,
além de alegar que

“o douto juízo por sua vez, ratificou o recebimento da denúncia sem analisar os documentos da Resposta à Acusação e inclusive marcou audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2022”.

Nesse ponto, entendo que as
alegações restaram superadas, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu com

as devidas correções e deu andamento regular ao processo
. Para melhor esclarecimento, trago as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. nº 5898584):

“(...) A denúncia ofertada foi recebida por este juízo, sendo rejeitada a designação da audiência aludida no art. 16 da Lei nº 11.303/2006, diante da inequívoca manifestação de vontade da(s) ofendida(s) pela representação criminal. Assim, determinou-se a citação do denunciado, entretanto não foi ele localizado no endereço indicado na inicial acusatória.

Inobstante a isso, sobreveio aos autos petição de habilitação da defesa técnica do réu, com a juntada da respectiva procuração ad judicia e posterior oferecimento de resposta à acusação, tendo sido certificado pela secretaria judiciária a sua tempestividade.

Conclusos os autos, entendeu o juízo que o advogado peticionante não possuía poderes específicos para receber citação na presente ação penal, determinou-se a renovação da diligência citatória do réu no endereço constante no instrumento procuratório juntado pela sua defesa técnica, a fim de se dar ciência ao denunciado da presente ação penal, com a consequente apresentação de resposta à acusação ou a ratificação expressa da que já constava nos autos.

Ciente da decisão judicial nos autos eletrônicos, o procurador constituído pelo réu antecipadamente ratificou a resposta à acusação inicialmente apresentada e acostou a procuração ad judicia específica com poderes para receber citação.

Em consequência, sobreveio certidão judiciária noticiando a citação do denunciado e novamente a defesa técnica protocolou mais uma resposta com a procuração específica já mencionada.

Diante desse imbróglio processual causado pela defesa técnica nos autos eletrônicos, restou certificado pela secretaria judiciária que
“tempestivamente, no dia 06/12/2020 foi protocolizada petição e documento procuratório, entretanto a procuração de id. 21746999 permanece sem a confirmação expressa que o referido advogado possui poderes especiais para receber citação na presente ação. Sendo assim, considerando a intimação pessoal do acusado no dia 05/02/2021, conforme certidão id. 23267124, certifico que decorreu o prazo sem que o réu apresentasse resposta a acusação ou ratificasse expressamente a que consta nestes autos. Era o que tinha a ser certificado, razão pela qual faço os autos conclusos”.

Aportando-se os autos em gabinete, este juízo,
amparado no princípio da instrumentalidade das formas e da razoável duração do processo, desconsiderou a certidão alhures, por estar equivocada, e ratificou o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução e
julgamento por entender que a inicial acusatória descreve conduta típica e que há lastro probatório mínimo a sustentar a persecução penal,

não restando presentes, prima facie, quaisquer dos motivos legais para a absolvição sumária do réu
(...)” (grifei)

Dessa maneira, visto que foi desconsiderada a certidão com a ratificação do recebimento da denúncia, o juiz analisou, de forma sucinta, a resposta escrita -
“
não restando presentes, prima facie, quaisquer dos motivos legais para a absolvição sumária do réu
” -,
não acolho tais alegações da defesa.

Assim,
no que tange ao pleito de trancamento da ação penal, não se verifica ilegalidade na instrução do processo, conforme consta nas informações trazidas pela autoridade coatora já transcritas, não tendo o coacto se desincumbido de demonstrar eventual violação de direitos e garantias na tramitação do ato instrutório
.

Reitero, a propósito, que, para o encerramento prematuro da instrução do processo, é mister a demonstração inequívoca de ilegalidade patente, cognoscível de plano, situação que, como já visto,
não se verifica nos presentes autos.

Quanto a informação de que possíveis publicações de inverdades em redes sociais em desfavor do coacto, entendo que
não há qualquer informação nos autos que, por conta disso, ele possa ter uma

representação, tampouco decretação de prisão cautelar. Portanto, não merece prosperar essa alegação.

A corroborar o entendimento acima, Júlio Fabbrini Mirabete
(Processo Penal, 5ª ed., Atlas, 1996, p. 699/700),
tratando acerca do
habeas corpus
preventivo, leciona que:

“
Quando se destina a afastar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já existente, o Habeas Corpus é chamado de liberatório ou repressivo.
Mas, pode ser impetrado quando existe apenas uma ameaça à liberdade de locomoção, recebendo a denominação de Habeas Corpus Preventivo. Nesta hipótese, é expedido um salvo-conduto, assinado pela autoridade competente. Salvo-conduto, do latim salvus (salvo) conductus (conduzido), da a precisa ideia de uma pessoa conduzida a salvo.
O salvo-conduto, assim, deve ser expedido se há, por exemplo, fundado receio de ser preso ilegalmente. Mas, o receio de violência deve resultar de ato concreto, de prova efetiva, da ameaça de prisão. TEMOR VAGO, incerto, presumido, sem prova, ou ameaça remota, que pode ser evitada pelos meios comuns, não dá lugar à concessão de habeas corpus preventivo
”
.
(grifei).

Outra não é a compreensão desta e. Seção de Direito Penal, consoante se verifica,
exempli gratia
, da ementa abaixo transcrita:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
. CRIME DOS ARTIGOS 121, CAPUT, C/C 14, INCISO II, C/C 18, INCISO I, 2ª PARTE DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ATUALMENTE ESTÁ AGUARDANDO RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PORÉM O JUÍZO A QUO SE MANIFESTARÁ SOBRE O PEDIDO APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA.
A MERA SUPOSIÇÃO DE QUE POSSA SER DECRETADA A PRISÃO CAUTELAR NÃO É SUFICIENTE PARA SE CONCEDER SALVO-CONDUTO. INEXISTE, POIS, FUNDADO RECEIO OU AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Os impetrantes alegam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, pois está na iminência de ser preso preventivamente, sem razão jurídica para ser decretada a prisão preventiva do paciente, porém o juízo inquinado coator só se manifestará sobre o pedido após a apresentação da defesa, todavia o mero fato do paciente está sendo processado ou mesmo de ter pedido de prisão formulado em seu desfavor não configura coação ilegal; 2. Ordem Denegada.
Decisão Unânime.” (TJ-PA - HC: 08031347420198140000 BELÉM, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 28/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/06/2019) (negritei).

Desse modo, à
míngua de elementos concretos que evidenciem o fundado receio de lesão no direito de locomoção do coacto, fica inviabilizada a expedição de salvo-conduto, razão pela qual
acompanho o
parecer ministerial
,
para conhecer e denegar a ordem impetrada.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 19/10/2021